Tribunal: TJES
Processo: 5001026-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ROGERIO SANTOS DOS ANJOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº
5001026-19.2024.8.08.0030

Origem
:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROGERIO SANTOS DOS ANJOS

RECORRIDO
: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES/SERVIÇOS (INFERIDO DO ASSUNTO PRINCIPAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ PLEITEANDO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DO
QUANTUM
. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o autor alegou que ter recebido diversas ligações da Requerida, as quais cobram um suposto débito de R$ 1.143,53 (mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) referente ao Cartão de Crédito do Brasil Atacarejo, o Requerente argumentou não ter solicitado ou autorizado o respectivo serviço junto à Requerida

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenação por danos morais,

de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso limita-se à a culpa exclusiva do consumidor; indenização por danos morais incabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Os argumentos da Recorrente, no sentido de que não houve abalo grave e que o fato constituiria mero aborrecimento, não prosperam, pois a conduta da fornecedora de serviço de cobrança indevida e a subsequente necessidade de ação judicial para o reconhecimento do direito e reparação, configuram o dever de indenizar, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada. A r. Sentença, ao reconhecer o dano, agiu com acerto.

6. Conforme se extrai dos autos, a Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, materializada na cobrança indevida (assunto do processo:
Cobrança indevida de ligações
). Tal falha, em sede de relação de consumo, possui aptidão para gerar o dano moral, sobretudo quando o consumidor é submetido a transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, como ter que buscar o Judiciário para resolver uma questão que deveria ter sido solucionada administrativamente.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido que dispensa comprovação do prejuízo.

8. O montante está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de falha na prestação de serviços por cobrança indevida, revelando-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Dessa forma, deve ser mantido integralmente, conforme pleiteado nas Contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)